Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. atraso de voo. fortuito interno. duas horas e meia. fornecimento de alimentação. ausência de comprovação. danos morais incabíveis. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de atraso de voo de duas horas e meia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo, bem como se há direito à reparação por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. Mostra-se verificada a responsabilidade da companhia aérea eis que a ocorrência de atrasos/cancelamento dos voos configura circunstância que, ainda que por motivos alheios à vontade do fornecedor, não passa de fortuito interno, haja vista que é inerente aos riscos da atividade desenvolvida.
4. O atraso de voo acima de duas horas impõe ao transportador a responsabilidade de providenciar alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual, nos termos da Resolução da ANAC No 400.
5. A refeição feita pela Apelante se deu no Aeroporto de Brasília, o que contradiz a história narrada pela Requerente. Assim, mostra-se indevida a restituição do valor de lanche realizado diante da ausência de provas.
6. Quanto aos danos morais, iterativa é a doutrina e a jurisprudência que só são cabentes quando houver violação aos direitos da personalidade, como honra, dignidade e integridade psíquica do ofendido. No caso, houve o atraso do voo, um aborrecimento e um incômodo, sem dúvida, mas nenhum abalo à honra ou à dignidade foi demonstrado.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
------------
Resolução da ANAC No 400